Tribunal: TJES
Processo: 0000899-52.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000899-52.2022.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO LIMA RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000899-52.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO LIMA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS ROBUSTAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

19 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000899-52.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO LIMA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Consta na denúncia que, em 28 de agosto de 2022, o apelante se associou à adolescente
C. E. S.
para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Por estes fatos, após a instrução criminal, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto nos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena definitiva de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 09 (nove) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de multa.

Inicialmente, a defesa almeja a absolvição pelo crime de tráfico de drogas.

No entanto, verifico que a materialidade foi devidamente comprovada por meio do boletim unificado (fls. 09/11), auto de apreensão (fl. 26) e laudo de seção do laboratório de química forense (fl. 115/115v), no qual foi atestado 68 unidades pesando 14,9g e uma unidade pesando 5,6g, ambos de Benzoilecgonina, mais conhecida como “Crack”, bem como 4 unidades pesando 7,8g de composição tetrahidrocanabinol, mais conhecida como “maconha”.

Quanto à autoria delitiva, ficou demonstrada através das testemunhas, conforme consignado na r. Sentença, cabendo ressaltar o depoimento dos Policiais Civis Carlos Eduardo Miranda Comitre e Marcelo Rezende Meirelles, responsáveis pela abordagem do apelante.

Cumpre ressaltar que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Cumpre salientar, ainda, que a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos "ter em depósito", “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui que o apelante incorreu em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Somado a isso, a adolescente confirmou a associação para o narcotráfico, conforme seu depoimento perante a autoridade policial.

Por esses motivos não há qualquer dúvida quanto à associação para destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de absolvição.

O mesmo se diz em relação à causa de aumento, eis que restou devidamente comprovado nos autos que a traficância utilizava adolescente na atuação do tráfico.

Mais adiante, a defesa pretende o reconhecimento da causa de diminuição, referente ao tráfico privilegiado. Sem razão.

Ressalta-se que o artigo 33, §4º, dispõe sobre a causa de diminuição de pena quando o agente for “primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. Assim, o caso concreto deve ser analisado em sua totalidade, a fim de determinar se o réu se enquadra na posição de pequeno traficante, cuja lei visa beneficiar.

Contudo, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de que a figura do tráfico privilegiado é incompatível com a associação criminosa (Apelação Criminal, 045170022151, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023).

Portanto, não estão preenchidos os requisitos autorizadores da causa de diminuição pretendida.

Diante das razões acima expostas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

19 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.